Tribunal: STF
Processo: HC 66726
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-12-19
Data de publicação: 1988-12-19

Ementa:
'HABEAS CORPUS'IMPETRADO POR PACIENTE ESTRANGEIRO CONTRA DECISÃO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E CONTRA ATO DE MINISTRO DE ESTADO (PRISÃO
ADMINISTRATIVA, PARA FIM DE EXPULSAO). COMPETÊNCIA.
1. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (POR CRIMES
DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E CORRUPÇÃO DE MENORES) E DE EXCESSO
DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO JUDICIAL.
PEDIDO PREJUDICADO, NESSES PONTOS, ANTE A SUPERVENIENCIA DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA, QUE DEU NOVO TÍTULO A PRISÃO, NÃO ATACADO
NA IMPETRAÇÃO.
2. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO REPELIDA, ANTE
OS ELEMENTOS DOS AUTOS, E OS REFERIDOS TAMBÉM NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA, AINDA SUJEITA A RECURSO AO TRIBUNAL ESTADUAL
COMPETENTE.
PEDIDO INDEFERIDO, NESSE PONTO.
3. PEDIDO NÃO CONHECIDO, PELO S.T.F., NA PARTE EM QUE ATACA ATO
PRATICADO PELO MINISTRO DA JUSTIÇA, FACE A COMPETÊNCIA RESIDUAL
DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS (ART. 122, I, 'D', DA CF DE
1967/1969, C/C ART. 89, PARAGRAFO 1., 'B', DA L.O.M.A.N.),
ATÉ A INSTALAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA (ART. 105, I, 'B',
DA CF DE 1988). PRECEDENTES.